Tribunal: TJDFT
Processo: 0753674-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, em razão da manutenção da ordem pública.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
4. Constatada a grave instabilidade emocional do paciente e sua agressividade extrema, ao ponto de, em tese, ser capaz de tentar tirar a vida de uma pessoa em razão de uma discussão de trânsito, verifica-se a necessidade de sua prisão cautelar, para frear a reiteração de seus atos delitivos e, assim, assegurar a ordem pública, especialmente diante da existência de maus antecedentes criminais.
5. A paternidade, por si só, não é causa suficiente para afastar a prisão preventiva, se presentes os seus requisitos.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.